Tribunal: TJDFT
Processo: 0735073-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0735073-54.2022.8.07.0000 Embargante(s) Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal Embargado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte recorrida para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora